Tribunal: TJDFT
Processo: 0753604-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0753604-86.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: HOUSE LTDA IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT), GEORGES CARLOS FREDDERICO MOREIRA SEIGNEUR, SECRETÁRIA-GERAL DO MPDFT, CLAUDIA BRAGA TOMELIN D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por HOUSE LTDA em face de ato atribuído ao eminente PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e à SECRETÁRIA-GERAL DO MPDFT, consistente em decisão que negou provimento ao recurso administrativo interposto pela ora impetrante contra a aplicação de sanção de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 7 (sete) meses, no contexto do Pregão Eletrônico n. 90023/2024. A impetrante informa que, imediatamente após ser convocada para apresentar sua proposta e documentação complementar, constatou a impossibilidade material de cumprir a obrigação atinente a dois suprimentos específicos exigidos no edital, comunicando prontamente ao pregoeiro e solicitando sua desistência do certame, negando ter contribuído para o insucesso deste e citando outra empresa que teria adotado a mesma posição quanto aos itens referidos. Ressalta, assim, ter agido com transparência e boa-fé e não ter provocado danos à Administração. A referida decisão administrativa impugnada, nessa linha, teria violado direito líquido e certo da empresa impetrante, dado que está impedida de licitar por conduta atípica, devidamente justificada por excludente de ilicitude prevista em lei e no próprio edital, além do que não houve motivação adequada nem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena, vulnerando o devido processo legal sancionatório. Pede, então, a concessão de medida liminar a fim de “SUSPENDER IMEDIATAMENTE todos os efeitos do Ato Coator (Decisão Administrativa SEI/MPDFT – 2765812 - DOC. 03), determinando à Autoridade Coatora que se abstenha de aplicar qualquer restrição à Impetrante e que promova a sua imediata exclusão dos registros de sanção (SICAF, CEIS, CNEP) relativos a este fato, permitindo-lhe participar regularmente de licitações e contratar com o Poder Público até a decisão de mérito do presente mandamus”. É o relatório. DECIDO. Num primeiro exame, vejo presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar postulada na inicial, à luz do disposto no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, segundo o qual pode ser suspenso o ato impugnado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...” Sem aprofundar a análise da matéria, que deverá ter sede no julgamento do mérito mandamental, é possível vislumbrar dos fatos trazidos a lume que a empresa impetrante atuou com diligência e aparentemente de boa-fé e com transparência ao, em detectando a impossibilidade cumprir uma obrigação editalícia, informar o pregoeiro e, portanto, a Administração Pública, acerca da inviabilidade de prosseguir no certame e solicitar a sua desistência, o que não enseja, num juízo de cognição sumaríssima, a aplicação da penalidade confirmada no ato ora impugnado. Sendo assim, julga-se relevante o fundamento deduzido no presente mandado de segurança, que deverá ser objeto de análise acurada por ocasião da deliberação de mérito da ação. Por outro lado, observa-se a possibilidade de que a impetrante, em razão de sua atividade empresarial, possa suportar prejuízos irreparáveis resultantes da subsistência dos efeitos do ato impugnado, uma vez que, conforme sustenta, “a principal fonte de sua receita decorre da participação e contratação em certames públicos, especialmente no âmbito da Administração Pública Federal”, de modo que, neste ínterim até o pronunciamento judicial definitivo sobre a questão, poderia ver dificultado o desenvolvimento das obrigações em vigor e não formalizar novas contratações em certames similares. Desse modo, por medida de recomendável cautela, amparada nos elementos que indicam a relevância da argumentação inicial e o risco de prejuízos irreparáveis decorrentes do ato impugnado, ao lado da inexistência do chamado risco reverso à Administração Pública, há de ser deferido o pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a eficácia do ato administrativo ora impugnado, determinando às autoridades impetradas que se abstenham de aplicar restrições à impetrante em decorrência do procedimento licitatório em comento, e que promovam a exclusão dos registros de sanção nos cadastros pertinentes, até que se promova o julgamento do mérito do mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se as autoridades impetradas, a fim de que cumpram imediatamente esta decisão, bem como sejam notificadas a prestar as informações que julgarem adequadas, observado o prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para sua manifestação. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator